Tribunal: CARF
Processo: 13888.004670/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004670/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.445 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
ACEBRÁS ACETATOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2001
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. PERDA
DO OBJETO.
Uma vez extinto o litígio fiscal pelo parcelamento, não mais subsistem os
motivos para a continuidade na análise do recurso do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da perda de seu objeto, decorrente da desistência do litígio.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face da DECISÃO –
NOTIFICAÇÃO
/
DN
n°
21.424.4/406/2006,
da
DELEGACIA
DA
RECEITA
PREVIDENCIÁRIA EM CAMPINAS, fls. 46 a 51 .
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004670/2008-74
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004670/2008-74

DA AUTUAÇÃO
1. Nos termos do relatório fiscal (fis. 05), foi o presente Auto de Infração lavrado contra
a pessoa jurídica acima identificada, por informar incorretamente a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP. Pois, informou a remuneração e o correspondente desconto em valores
maiores dos constantes em folhas de pagamento, em face aos empregados Rubens Faria
Florêncio e Edwal Soares, na competência 10/2001.
1.1. Tal situação constitui infração aos §§ 1o e 3o, inciso IV, do art. 32 da Lei n°
8.212/1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528/1997, c/c o inciso IV, do art. 225 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
2. Aplicou-se a multa mínima prevista nos arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212/1991,
regulamentada pelos arts. 283, caput e § 30, e 373 do RPS, atualizada pela Portaria
MPAS n° 822/2005, a qual, na data da autuação, correspondia a R$ 1.101,75 (Um mil e
cento e um reais e setenta e cinco centavos), uma vez que não ocorreu qualquer
circunstância agravante.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Autuada, TEMPESTIVAMENTE, apresentou defesa mediante as seguintes
alegações, em síntese:
a) Que foi autuada porque deixou de registrar na GFIP o valor das remunerações;
b) Que foi aplicada a multa prevista no § 50 do art. 32 da Lei n° 8.21211991;
C) Que a multa não poderia ser aplicada, uma vez que a conduta apontada não guarda
relação com a hipótese prevista no fundamento legal;
d) Que é preciso que sejam observados os princípios legais de que trata o art. 37 da
Constituição Federal;
e) Que a multa aplicada de 100% (cem por cento) é confiscatória; e
f) Que os sócios gerentes não podem ser responsabilizados, uma vez que não foi
pontada qualquer infração dos mesmos.
4. É o relatório..
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. GFIP INCORRETA. AUTO DE INFRAÇÃO.
A informação incompleta ou omissa, através da GFIP/GRIP, em relação aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação
previdenciária.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 55 a 71, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004670/2008-74

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, porém, desconheço do mesmo pela perda de seu objeto.
Considerando que o presente processo diz respeito à aplicação de penalidade
pecuniária pelo descumprimento de obrigação acessória, relacionada à obrigação principal e, que
não consta nos autos a informação sobre o desfecho ocorrido em relação ao processo da
obrigação principal, em 06 de outubro de 2020, na expectativa de julgar o recurso da
contribuinte, esta turma de julgamento, através da resolução no 2201-000.426, converteu o
julgamento do presente processo em diligência, para que o mesmo fosse encaminhado à unidade
de origem, a fim de que a mesma traga aos autos o resultado referente à autuação da obrigação
principal.
Em resposta à diligência solicitada por esta turma de julgamento, a unidade de
origem informa que o débito objeto do presente processo foi baixado por liquidação, conforme o
despacho anexo às fls. 128, a seguir transcrito.
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 13888.004670/2008-74 INTERESSADO: ACEBRAS
ACETATOS DO BRASIL LTDA
DESTINO: SERET-CEGAP-CARF-MF-DF - Receber Processo-Triagem
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Inobstante o pedido de diligência juntado às fls. 122/125, consultando o sistema
informatizado da RFB. constata-se que o débito em questão. Debcad n° 35.834.140-0.
foi baixado por liquidação (Parcelamento Lei n° 11941/09 - RFB - Art. 1o), conforme
tela juntada às fls. 127. Isto posto, devolvo o presente processo ao CARF para ciência.
DATA DE EMISSÃO : 04/03/2021
Por do exposto, entendo que não mais subsistem motivos para a continuidade na
análise do presente processo, pela desistência do litígio pela perda de seu objeto através do
parcelamento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, voto por não conhecer do
Recurso Voluntário, em razão da perda de seu objeto, decorrente da desistência do litígio.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004670/2008-74

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital